Tribunal: STF
Processo: Rcl 1155
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-19
Data de publicação: 2003-02-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO EM
EMBARGOS INFRINGENTES EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO
EM FACE DO IRRISÓRIO VALOR DO DÉBITO - VALOR DE ALÇADA Lei 6830/80 -.
AGRAVO DE INSTRUMENTO ARQUIVADO PELO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, POR
TER SIDO INTERPOSTO NO JUÍZO DE 1º GRAU. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF  PARA DECIDIR A RESPEITO. CF, ART. 102, III. PRECEDENTES.
              RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.